Tribunal: STF
Processo: Rcl 43883
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Derivan Vieira Costa Júnior, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. 
    O reclamante alega que
    “[...] foi condenado em regime inicial semiaberto em 2 processos pela prática de crime de roubo (art. 157 do CPB), conforme consta cópia das sentenças que segue em anexo. (6anos e 4meses + 5anos e 4meses). 
    Não obstante as sentenças serem no regime semiaberto, […] está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso (fechado) desde 25/05/2017, em razão de ausência de local adequado para presos em regime semiaberto, conforme consta do atestado de reclusão em anexo, em total afronta Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 
    Cumpre ressaltar que a Vara de Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA se encontra sem Juiz, sendo que […] ajuizou Habeas Corpus ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou o pleito liminar, nos termos da decisão em anexo. 
    Cumpre destacar que […] já cumpriu lapso de tempo de prisão suficiente para progressão ao regime aberto, tendo pleiteado ao Juiz da Execução, que [se] encontra pendente de julgamento desde abril de 2020, o juiz de primeiro grau sequer procedeu com a unificação das penas para efetivação dos benefícios previstos n LEP. 
    Inegável a coação ilegal imposta […], vez que está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso que o determinado nas sentenças […]” (documento eletrônico 1). 
    Ademais, sustenta que
    “[...] respondeu a todo o processo solto, sendo que, na ocasião da sentença, o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva sem qualquer razão plausível para tanto, pois a sentença foi fixada em patamar mínimo, e o regime inicial de pena foi o semiaberto. 
    Nesse sentido, a negativa do juízo sentenciante para que o réu recorra da sentença em liberdade não pode prosperar, visto que se assim ocorresse implicaria em execução provisória da pena em regime inapropriado do que o fixado na própria sentença” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[s]eja deferida a ordem de HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente na ocasião da sentença, vez que incompatível com regime semiaberto, nos termos de entendimento já consolidado por esta Corte; 
    3) Ou senão, Seja concedida MEDIDA LIMINAR para conceder a transferência do regime fechado para o domiciliar ao Reclamante, em razão da ausência de local adequado para cumprimento da pena no regime semiaberto; 
    […]” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 28/9/2020, o reclamante solicitou sua transferência para o regime semiaberto ao Diretor do Conjunto Penal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização respondeu à solicitação nos seguintes termos:
    “[...]
    Boa tarde, no momento em virtude da Pandemia do Covid, o local de alocação dos custodiados em Regime Semiaberto se encontra utilizado para vias de isolamento em virtude de medidas de segurança, não tendo no momento custódia no albergue, sendo assim, este setor deixou separado o prontuário deste interno, para que ao retornar a normalidade e após as devidas pesquisas necessárias o mesmo seja transferido ao seu devido alocamento. 
    Quanto a prisão domiciliar é competência do judiciário, a senhora como advogada do mesmo pode solicitar de acordo com os interesses do representado. 
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível, pelo menos não constam dos autos informações em sentido contrário.
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    No que diz respeito a alegação de “incompatibilidade da prisão preventiva em sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto”, verifico que não há aderência estrita do ato reclamado com a Súmula Vinculante 56, apontada como violada pelo reclamante. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula alegadamente desrespeitados. 
    Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, julgo parcialmente procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), somente para determinar ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que, salvo se a unificação das penas ocasionar o cumprimento inicial em regime fechado, inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator